Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722146-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: MAURICIO RODRIGUES SANTOS PONTES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Maurício Rodrigues Santos Pontes (ID no 72832451) contra decisão que indeferiu a petição inicial da revisão criminal em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 72545154, págs. 1-3). 2. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO